Tribunal: TJBA
Processo: 8016973-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016973-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que, em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu ao réu o ônus de antecipar os honorários periciais, diante da impugnação da autenticidade da assinatura contratual pelo consumidor.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário recai sobre a instituição financeira; (ii) se o banco deve arcar com os custos da perícia grafotécnica; e (iii) se a alegação de litigância predatória baseada em padrões repetitivos de demandas justifica a suspensão da prova técnica ou a exigência de ratificação pessoal da lide pelo autor.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à parte que produziu o documento o ônus da prova.

4. O dever de custear a perícia grafotécnica decorre da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a validade do negócio jurídico que invoca.

5. A alegação de litigância predatória desacompanhada de prova de abuso concreto ou fraude no caso específico não autoriza a imposição de barreiras ao acesso à justiça, como a intimação pessoal para ratificação da demanda, sob pena de formalismo excessivo.

6. A existência de divergência visual manifesta entre as assinaturas reforça a necessidade da prova pericial determinada pelo juízo no exercício de seu poder instrutório (art. 370 do CPC ).

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Teses de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta for impugnada pelo consumidor (Tema 1061 do STJ). 2. A suspeita genérica de litigância predatória não justifica o sobrestamento da instrução probatória ou a adoção de diligências de ratificação pessoal da demanda sem a demonstração de indícios concretos de irregularidade na representação processual."

Referências:

Código de Processo Civil, arts. 370 , 429, inciso II e 1.015, inciso XI. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII. STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA) . TJBA, Agravo de Instrumento nº 8020893-84.2025.8.05.0000 e Agravo de Instrumento nº
8067514-76.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016973-68.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante, BANCO FICSA S/A., e como Agravado, MARCO ANTONIO DA SILVA DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Desembargador Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça